Tribunal: STF
Processo: HC 253079
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de estelionato. Trancamento da ação penal. Inviabilidade. Requisitos legais indiciariamente aferidos. Juízo provisório de tipicidade da conduta. Reexame de fatos e provas. Precedentes. Inexistência de teratologia, flagrante ilegalidade ou frontal contrariedade à jurisprudência desta Suprema Corte. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de H.C.N.S., A.A.F. e H.C.S. contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no RHC 197.113/MG (evento 18).



    Os pacientes estão sendo investigados pela suposta prática do crime de estelionato, previsto crime previsto no artigo 171 do Código Penal.



    No presente writ, a Defesa alega, em síntese, ausência de justa causa para prosseguir com a investigação. Alega ocorrência de flagrante ilegalidade do procedimento investigatório, “posto se tratar de condutas atípicas”. Assevera ainda ausência da condição de procedibilidade para o crime em investigação “posto nunca ter sido identificada qualquer pessoa vitimada pelos serviços prestados pelos Impetrantes, de sorte que o inquérito policial está correndo à revelia do que determina o art. 171,  §5º, do Código Penal”. Requer, em medida liminar, a suspensão do Inquérito Policial nº 1512006-43.2022.8.26.0050 e, no mérito, o trancamento do inquérito policial. 



    É o relatório. Decido.



    O ato apontado como coator restou assim ementado (evento 9):



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA NÃO CONFIGURADA. CRIME DE ESTELIONATO. INQUÉRITO POLICIAL. TRANCAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Na esteira do pacífico entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, não fere o princípio da colegialidade a decisão monocrática de relator que julga em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, notadamente porque pode ser objeto de revisão pelo órgão colegiado por meio da interposição de agravo regimental. 



    2. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça entendem que "o trancamento de inquérito policial ou de ação penal em sede de habeas corpus é medida excepcional, só admitida quando restar provada, inequivocamente, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático-probatório, a atipicidade da conduta, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade, ou, ainda, a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito" (RHC n. 43.659/SP, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, DJe 15/12/2014).



    3. Por outro lado, sabe-se que a simples existência de uma ação penal ou de um procedimento de investigação criminal desprovido de lastro probatório mínimo não pode ser tolerado em um ambiente institucional que preze pela legalidade e pela proteção das liberdades individuais. Isto porque tais procedimentos representam grande agravo à vida do réu, já que os estigmas causados pelo ajuizamento de uma ação penal em desfavor de alguém ultrapassa os limites do simples aborrecimento, trazendo consequências negativas para a reputação do acusado. 



    4. Na hipótese, partindo-se do balizamento ofertado pelo Tribunal de origem, cuja modificação é inviável pela via do habeas corpus, cujos limites de cognição não autorizam o ingresso na seara probatória para eventual desconstituição das premissas fáticas fixadas pelas instâncias antecedentes, não se constata o alegado constrangimento ilegal sanável pela via mandamental. Além disso, a tese de atipicidade da conduta é tema que se confunde com o próprio mérito de eventual ação penal a ser ajuizada futuramente, caso os indícios amealhados no curso das investigações mostrem-se suficientes para dar suporte ao oferecimento de denúncia contra os ora recorrentes. 



    5. Revela-se prematuro o trancamento do inquérito policial, porquanto evidenciados elementos indiciários de envolvimento dos recorrentes nos fatos investigados, cuja tipicidade ou atipicidade das condutas e, por conseguinte, a necessidade ou não de representação das vítimas, serão melhor analisadas no decorrer das investigações, conforme relatado pela Corte estadual. 



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o trancamento da ação penal ou de inquérito policial pela via do habeas corpus somente é admitido diante de situações excepcionalíssimas, quando pressupõe a percepção, de plano, da atipicidade da conduta, da incidência da causa de extinção punibilidade ou a ausência de indícios de autoria e materialidade, hipóteses não evidenciadas no caso (RHC 115.044/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 10.4.2014)’ (RHC 198.182-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 14.6.2021)” (HC 233.169 AgR/SP, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 21.3.2024). Nesse sentido: HC 235.638- AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 234.114-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18.12.2023; e HC 233.107-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 09.11.2023.



     



    Na espécie, a Corte Estadual não reputou presentes requisitos autorizadores para o imediato trancamento do inquérito policial, destacando que (evento 7, fls. 6-15): 



    “(...)



    Em sede de habeas corpus somente se admite o trancamento de inquérito policial quando a atipicidade da conduta, a inocência do agente ou mesmo a presença de uma causa extintiva da punibilidade mostrem-se flagrantes e induvidosas, sem necessidade de exame acurado da prova. Tal não é a hipótese dos autos.



    (...)



    Cumpre ressaltar que o caso tratado nos autos, contudo, não diz respeito à ação penal propriamente dita, mas à primeira fase da persecução penal, qual seja, o inquérito policial.



    Esse, como é sabido, tem natureza de mero procedimento administrativo, cuja finalidade é a de oferecer subsídios válidos à instauração da ação penal, envolvendo em seus termos a simples análise do cometimento, em tese, de infração penal atribuída ao paciente.



    Quer-se dizer com isso que, o simples fato de ter contra si inquérito instaurado não deve, por si, ser entendido como constrangimento à liberdade de locomoção dos pacientes, como quer a Defesa. Ou, como prefere a jurisprudência sobre 



    (...)



    A requerente S F apresentou uma notícia-crime perante a Polícia Federal, que foi posteriormente encaminhada ao Ministério Público do Estado de São Paulo, relatando que era ex-esposa de A M, ex-integrante de um grupo de ONGs, que captavam grande volume de doações, que não eram totalmente destinadas ao fim que se destinavam. Essas instituições eram administradas pela empresa H2A, em que figuravam como sócios os pacientes H, A e H.



    A autoridade policial instaurou um inquérito destinado a apurar a prática, em tese, de crime de estelionato.



    Os pacientes apresentaram esclarecimentos por intermédio de uma petição de seus defensores, colocando-se a disposição para serem interrogados pessoalmente. Reclamaram, também, o trancamento do inquérito policial, por falta de representação da vítima do estelionato, exigida pelo art. 171, §5º, do CP, eis que Solange declarou não ser doadora de recursos financeiros das ONGs.



    Em seguida, o representante do Ministério Público requereu o retorno do inquérito policial para a realização de diligências pela autoridade policial, a saber: “sugerindo-se, sem prejuízo de outras diligências entendidas cabíveis pela autoridade policial, a oitiva dos responsáveis pela empresa "H2A” e a inquirição de Solange Fonzar para que apresente os documentos que informou possuir, bem como de David Ágape, indicado por aquela, a fim de que informe o nome dos funcionários e pessoas que teriam recebidos os boletos fraudulentos (fls. 23), com a eventual obtenção de representação das possíveis vítimas”



    Não obstante as ponderações da nobre defesa, as investigações policiais mal se iniciaram. A requerente Solange não foi ouvida na Delegacia de Polícia, os documentos que ela mencionou possuir que comprovam suas alegações não foram juntados e analisados, e nem todos os pacientes não foram ouvidos e eventuais vítimas não foram identificadas para prestar suas declarações. 



    Deve ser ponderado que a capitulação dada pela autoridade policial e citada pelo Ministério Público da prática, em tese, de um crime de estelionato é provisória, podendo-se cogitar, a partir da notícia de crime apresentada por Solange, a execução de outros delitos, como lavagem de dinheiro e, eventualmente, associação criminosa entre os investigados, que são de iniciativa pública incondicionada e podem emergir das investigações policiais.



    No e-mail encaminhado por S ao Ministério Público, ela noticiou que tem em seu poder diversos HDs (hard-drives) contendo documentos que comprovariam as atividades ilícitas das ONGs, representadas pelos pacientes. Esses HDs conteriam, dentre outros documentos, e-mails trocados e planilhas com cifras elevadas da empresa H2A. S ainda indicou possíveis testemunhas das irregularidades cometidas pelas ONGs.



    De qualquer forma, somente há nos autos uma narrativa superficial de S, que sequer foi ouvida pela Polícia sobre o desvio de doação dos particulares às referidas ONGs para fins distintos de suas atividades.



    Apenas com base na classificação provisória dada pelo Delegado de Polícia e citada pelo Ministério Público, sem a realização de qualquer diligência efetiva que esclareça a magnitude dos fatos imputados, não se pode trancar o inquérito policial, por ausência de representação da vítima.



    É de se observar, também, que o Promotor de Justiça oficiante determinou a identificação de eventuais vítimas e a coleta de sua representação, caso tenha ocorrido o crime de estelionato. O prazo decadencial somente se inicia a partir do conhecimento da autoria pelo ofendido, nos termos do art. 103 do Código Penal. Logo, a falta de representação nesse momento não é obstáculo ao prosseguimento das investigações.



    (...)



    Dessa forma, não é possível o trancamento do inquérito policial, sob a alegação de ausência de representação da vítima do alegado crime de estelionato.



    Depois, e em realidade, a alegada atipicidade do delito investigado deve ser analisada e solvida no momento oportuno, mostrando-se prematuro interromper, sem motivo hábil, as investigações em curso.



    À luz de tais ponderações, se mostra temerário o veto ao exercício da polícia judiciária na colheita de elementos informativos, os quais, em última análise, servirão de subsídios para a atuação do Ministério Público, a quem se dirigem os referidos elementos, para a formação da opinio delict.



    Para apreciar as alegações da impetração seria necessário o exame aprofundado das diligências realizadas no inquérito policial, o que é vedado nesta ação mandamental.



    Todo o mais constitui matéria de mérito, a ser analisada no momento processual oportuno. Isso, se o Ministério Público entender pela necessidade de instauração da segunda fase da persecução penal



    No ponto, conforme bem ponderado pelo D. Procurador de Justiça oficiante, in verbis:



    “Há todo um interesse público no curso desse inquérito, mesmo porque conforme informado 5 ONGs captam recursos de diversas origens em prol da filantropia e beneficência pública. Conforme os próprios impetrantes esclarecem, o vulto de toda essa movimentação financeira, decorrente de um número incontável de piedosos e generosos doadores, é bem amplo, de forma que, em primeiro passo, o inquérito policial instaurado a partir da “notitia criminis” de irregularidades na arrecadação e distribuição desses recursos, faz recomendar, digo mais, exigir , que se busque uma total transparência e cuide-se da averiguação de todos os aspectos de legalidade e licitude dessas ONGs administradas pela empresa H2A, dos quais são sócios os ora pacientes.



    “Fora “a impaciência e desconforto” que os pacientes reclamam pela existência do inquérito policial, donde lhes veio o encargo de comparecer e prestar os esclarecimentos solicitados pela autoridade policial, aliás ônus recorrente a qualquer administrador e gerenciador de patrimônio alheio, não se vê constrangimento ilegal de coação de liberdade aos ditos pacientes, pois sequer se cogita que proximamente venham a ser indiciados ou tampouco denunciados por qualquer ilícito penal, mesmo porque o i. representante do Ministério Público é enfático em dizer que precisa que as investigações aprofundem para que possa fazer segura “opinio delicti”.



    “Ressalte-se que para a instauração da investigação criminal vigora o princípio do in dubio pro societate, impondo à autoridade policial o poder-dever de realizar todas as investigações necessárias com o propósito de elucidar autoria, materialidade e circunstâncias do crime. Vigora, ainda, no procedimento investigatório, o princípio da obrigatoriedade de investigação, nos casos de notícia criminal idônea, como ocorre no caso sob análise.



    “As alegações dos pacientes, por mais veementes que possam soar, não permitem concluir aprioristicamente pela atipicidade das condutas investigadas, tampouco pela negativa da autoria, pois vê-se da observação do inquérito que o espectro de investigação é muito mais amplo.



    “O inquérito policial não se constitui em constrangimento ilegal e apenas após a conclusão das investigações é que será possível avaliar se o conjunto probatório é, ou não, suficiente para a instauração da ação penal, não se podendo coatar a atuação ministerial no legítimo exercício da titularidade da persecutio criminis. É por meio do inquérito policial que as infrações penais, em sua maioria, são esclarecidas. O abortamento das investigações contraria o princípio da verdade real e obrigatoriedade imposta ao Estado por meio da Polícia Judiciária e Ministério Público. Como já salientado, havendo idoneidade da notícia de crime, a instauração do inquérito policial se faz necessária a fim de que toda conduta criminosa seja apurada e não remanesça impune, contrariando o interesse público.” (fls. 282/285).



    Destarte, não ocorre o pretendido constrangimento ilegal a justificar o trancamento do inquérito policial.”



    A Corte Superior, ao confirmar o prosseguimento da investigação ora questionada no presente writ, consignou que “Com efeito, conforme explicitado na decisão monocrática, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça entendem que o trancamento de inquérito policial ou de ação penal em sede de habeas corpus é medida excepcional, só admitida quando restar provada, inequivocamente, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático-probatório, a atipicidade da conduta, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade, ou, ainda, a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito (RHC n. 43.659/SP, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, DJe 15/12/2014). Não se admite, por essa razão, na maior parte das vezes, a apreciação de alegações fundadas na ausência de dolo na conduta do agente ou de inexistência de indícios de autoria e materialidade em sede mandamental, pois tais constatações dependem, em regra, da análise pormenorizada dos fatos, ensejando revolvimento de provas incompatíveis, como referido alhures, com o rito sumário do mandamus. Por outro lado, sabe-se que a simples existência de uma ação penal ou de um procedimento de investigação criminal desprovido de lastro probatório mínimo não pode ser tolerado em um ambiente institucional que preze pela legalidade e pela proteção das liberdades individuais. Isto porque tais procedimentos representam grande agravo à vida do réu, já que os estigmas causados pelo ajuizamento de uma ação penal em desfavor de alguém ultrapassa os limites do simples aborrecimento, trazendo consequências negativas para a reputação do acusado. O cerne das alegações defensivas dizem respeito à atipicidade da conduta objeto da denúncia-crime e a ausência da necessária representação das vítimas. (...) Partindo-se do balizamento ofertado pelo Tribunal de origem, cuja modificação é inviável pela via do habeas corpus, cujos limites de cognição não autorizam o ingresso na seara probatória para eventual desconstituição das premissas fáticas fixadas pelas instâncias antecedentes, não se constata o alegado constrangimento ilegal sanável pela via mandamental. Além disso, a tese de atipicidade da conduta é tema que se confunde com o próprio mérito de eventual ação penal a ser ajuizada futuramente, caso os indícios amealhados no curso das investigações mostrem-se suficientes para dar suporte ao oferecimento de denúncia contra os ora recorrentes. Por tudo isso, revela-se prematuro o trancamento do inquérito policial, porquanto evidenciados elementos indiciários de envolvimento dos recorrentes nos fatos investigados, cuja tipicidade ou atipicidade das condutas e, por conseguinte, a necessidade ou não de representação das vítimas, serão melhor analisadas no decorrer das investigações, conforme relatado pela Corte estadual”.



    Os fatos até então apurados recomendam o prosseguimento da investigação em desfavor dos pacientes, e não o seu trancamento, este admitido somente diante de situações excepcionalíssimas, em que presentes “a percepção, de plano, da atipicidade da conduta, da incidência da causa de extinção punibilidade ou a ausência de indícios de autoria e materialidade” (RHC 115.044/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 10.4.2014), hipóteses não evidenciadas no caso.



    Nesse contexto, colho precedentes:



    EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. EXCEPCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA. SUPERVENIÊNCIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO DO WRIT IMPETRADO NA CORTE ESTADUAL. PERDA DE OBJETO. 



    1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes.



      2. O trancamento de ação penal ou de inquérito policial, na via do habeas corpus, só se mostra cabível em casos excepcionalíssimos, quando manifesta a atipicidade da conduta, a presença de causa extintiva de punibilidade ou a ausência de suporte probatório mínimo de autoria e materialidade delitivas.



      3. A análise minuciosa dos fatos que ensejaram a representação fiscal para fins penais, não prescinde da incursão no acervo fático-probatório dos autos, inviável em sede de habeas corpus. 4. A superveniência do julgamento do mérito do habeas corpus impetrado no Tribunal de segundo grau prejudica a análise da impetração. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.



    (HC 122434-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.02.2016)



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO. CRIME ELEITORAL. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS HÁBEIS A AFASTAR, DESDE LOGO, A RESPONSABILIDADE PENAL. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DE FATOS E PROVAS NA VIA DO HABEAS CORPUS. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS ADMINISTRATIVA E PENAL. ORDEM DENEGADA. 



    1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a extinção de inquéritos e ações penais de forma prematura, via habeas corpus, somente se dá em hipóteses excepcionais, quando patentemente demonstrada (a) a atipicidade da conduta; (b) a ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas; ou (c) a presença de causa extintiva da punibilidade. Precedentes. No caso, não se constata nenhuma da hipóteses que justificariam o trancamento excepcional do procedimento investigativo 



    2. Pelo menos na via estreita do habeas corpus, os fatos objeto de investigação possuem relevância jurídica para o âmbito penal, razão pela qual se torna ilegítimo suprimir, desde logo, as funções institucionais dos órgãos competentes pela investigação criminal. Ademais, o deslinde das diversas questões aqui suscitadas demandaria, necessariamente, o revolvimento de fatos e provas, o que é inviável em sede de habeas corpus. 



    3. A simples notitia criminis não caracteriza, por si só, constrangimento ilegal ao direito de locomoção do paciente, sanável via habeas corpus, especialmente quando não há qualquer informação de que o paciente esteja na iminência de ser preso. Precedentes. 



    4. Ordem denegada”. (HC 119.172/DF, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 05.5.2014).



    Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Esta Suprema Corte já assentou que “’a ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal’ (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012)”. (HC 237.184 AgR/DF, Rel. Min. Cristiano Zanin, 1ª Turma, DJe 13.3.2024); e “O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e o exame minucioso do acervo fático-probatório dos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente (HC nº 134.985/AM-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 29/6/17)” (HC 202.679-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 18.11.2021).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de março de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente